Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-34.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação por danos morais. A embargante alega omissão quanto à necessidade de baixa da restrição RENAJUD e ausência de prova de conduta ilícita e de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à necessidade de baixa da restrição RENAJUD; e (ii) estabelecer se há omissão quanto à ausência de prova da conduta ilícita e do dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de baixa da restrição RENAJUD não foi objeto do recurso de apelação, não havendo omissão no acórdão. 4. A sentença decretou a revelia da empresa, que não apresentou contestação, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo. Não se verifica qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame de provas ou para provocar acesso à instância extraordinária sem a demonstração de vícios.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e rejeitado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.640.537/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023.